Tribunal: TJES
Processo: 5001262-27.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-27.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBSON MARTINS DA SILVA

REQUERIDO: DESEMBARGAOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRiTO SANTO e outros

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face de condenação do requerente pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado. A defesa sustenta que a sentença condenatória contrariou o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, postulando a revisão da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena se fundamentou adequadamente em elementos concretos extraídos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A premeditação do crime constitui elemento concreto extraído das provas dos autos, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a premeditação e o planejamento das ações evidenciam maior reprovabilidade da conduta e podem fundamentar a negativação da culpabilidade (STJ - HC 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).

5.
A legislação penal prevê necessidade de quesitação e julgamento pelos jurados em relação às causas de diminuição ou aumento (art. 483, incisos IV e V, do CPP), exige o debate em plenário acerca das atenuantes e agravantes (art. 492, inciso I, alínea “b”, do CPP), mas não estabelece qualquer exigência de manifestação dos jurados quanto a fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (art. 492, inciso I, alínea “a”, do CPP).

6. O habeas corpus impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça não afastou a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, reconhecendo sua adequação e idoneidade.

7. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada em apelação criminal e habeas corpus, salvo erro evidente ou manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A premeditação do crime constitui elemento concreto apto a fundamentar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

2. A fixação da pena-base e a valoração das circunstâncias judiciais são atribuições do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, não exigindo submissão à quesitação aos jurados.

3. A revisão criminal não pode ser utilizada para reexame de matéria já decidida em apelação e habeas corpus, salvo erro evidente ou manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, e §2º-A, I; Código de Processo Penal, arts. 59, 483, IV e V, e 492, I, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1.737.903/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
ROBSON MARTINS DA SILVA,
em razão da condenação nos autos da ação penal nº 0004530-45.2016.8.08.0048, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, e §2º-A, I, ambos do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

O requerente postula pela revisão da dosimetria da pena com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Decisão (ID 12631149) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer (ID 12922580) opinando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
ROBSON MARTINS DA SILVA,
em razão da condenação nos autos da ação penal nº 0004530-45.2016.8.08.0048, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, e §2º-A, I, ambos do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

O feito se encontra maduro para julgamento, consta da presente ação a certidão de trânsito em julgado, que segue acostada no ID 11974449, e o advogado do requerente possui instrumento procuratório nos autos.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 12922580, opinando pelo não conhecimento do pedido revisional, ou, subsidiariamente, pela sua improcedência.

A defesa invoca como fundamento do seu pedido revisional o inciso I do art. 621, do CPP, que estabelece que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

O requerente postula pela revisão da dosimetria da pena com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Consoante destacado na denúncia, o ora requerente contratou os corréus Edmar e Jonatha para assassinarem a vítima Cenira Santos Silva, esposa de Robson. Constou do caderno investigativo que a motivação do delito teria sido o fato de a vítima descobrir o relacionamento extraconjugal de Robson, sendo que eventual e iminente divórcio traria prejuízos patrimoniais não desejados pelo acusado.

A defesa do requerente interpôs apelação Criminal, que restou desprovida em julgamento perante a Primeira Câmara Criminal.

Transcrevo a ementa do referido Acórdão:

APELAÇÕES CRIMINAIS CINCO RÉUS HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 2. DESAFORAMENTO DO JÚRI. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. 4. DECOTE QUALIFICADORA INCABÍVEL. 5. REDUÇÃO DA PENA FIXADA - REDIMENSIONADA OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 6. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

1. A materialidade delitiva e autoria comprovadas pelas provas colhidas durante a instrução processual demonstram a participação dos recorrentes no crime praticado. Isso posto, a decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. In casu, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova do apartado, e, portanto, não há que se falar em submissão a novo Júri. Imperiosa é a observância do princípio da soberania dos veredictos, disposto no inciso XXXVIII, alínea c, do art. 5º, da Constituição Federal. 2. O desaforamento do Júri, por ser medida excepcional, somente se justifica para preservar a imparcialidade dos jurados, a integridade física do réu e a celeridade do julgamento. 3. Impossibilidade de acolher o pleito de desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, tendo em vista que o Conselho de Sentença, pelas provas colhidas, optou pela tese acusatória. O pedido acerca da desclassificação para lesão corporal seguida de morte se mostra frágil, considerando a ausência de elementos que contribuam com a tese apresentada. 4. Somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo. 5.
Analisando a dosimetria da pena, verifica-se que a pretensão das defesas não se sustenta, tendo em vista que o magistrado sentenciante valorou de forma negativa fundamentadamente 3 circunstâncias judiciais (no caso de Vanusa, Genival e Robson) e 4 circunstâncias judiciais (no caso de Jonatha e Edmar).
6. Reconhecida a confissão espontânea, ainda que parcial no caso de GENIVAL, pois serviu para a formação do convencimento dos jurados, nos termos da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça. Atenuante compensada com a agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal (promessa de recompensa), por serem igualmente preponderantes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048160040829, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).

Referido julgamento foi relatado pelo Eminente Desembargador Willian Silva, sendo ele acompanhado pela Desembargadora Elisabeth Lordes e Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

No referido recurso, a defesa do requerente postulou: “
(I) pelo reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária as provas dos autos. Requer, ainda, (II) o desaforamento do júri, nos termos do artigo 427 e seguintes do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, (III) que seja julgado individualmente e (IV) requer o redimensionamento da pena. Por fim, (V) pleiteia por recorrer em liberdade
”.

Dessa forma, infere-se que a dosimetria da pena foi objeto de irresignação recursal, cujo julgamento manifestou expressamente que as três circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do requerente contaram com fundamentação adequada.

Não satisfeita com a decisão, a defesa do requerente impetrou habeas corpus junto ao C. Superior Tribunal de Justiça, alegando a existência de constrangimento ilegal, “
consistente na ausência de fundamentação idônea para valorar, de forma negativa, a culpabilidade e as consequências do delito
”, bem como outros pontos sem relação com o presente julgamento.

Referido ‘writ’ foi julgado pela Colenda Corte por meio de decisão monocrática proferida pela Ministra Daniela Teixeira, que concedeu a ordem parcialmente, de ofício, para reduzir a pena do paciente. Todavia, manteve intacta a fundamentação utilizada para negativar a circunstância judicial da culpabilidade

Transcrevo a parte dispositiva da mencionada decisão:

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS PORÉM,
DE OFÍCIO, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, e passo a adequar a pena do paciente, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 121, I, IV e VI e § 2º, I, do Código Penal.
Na primeira fase dosimétrica, mantida a valoração negativa de 3 circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)
, fixada a fração de 1/6 fixada para cada vetorial negativa, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão. Na segunda fase, mantidas as agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantida a fração eleita na origem (1/6) para cada majorante, fixo a pena provisoriamente em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição, concretizo a pena de Robson Martins da Silva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, no regime fechado (artigo 33, §2º, a, do Código Penal). Comunique-se, com urgência, a Autoridade Coatora, bem o Juízo da Execução. Brasília, 11 de junho de 2024.

Diante do exposto, é possível observar que a fundamentação relativa à negativação da culpabilidade contou com adequada e idônea fundamentação, motivada na premeditação do crime, elemento concreto extraído das provas dos autos, atendendo aos parâmetros de legalidade utilizados pelo c. STJ e por este e. Tribunal.

Nesse sentido, "
Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância
" (STJ - HC 532.902/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).

Nesse contexto, não há como acolher a tese defendida pelo requerente de que a
premeditação
não teria sido fundamento valorado pelos jurados, já que a dosimetria da pena, em sua primeira fase, é tarefa de competência do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, autoridade que possui discricionariedade regrada para fundamentar negativamente circunstâncias judiciais com base em elementos concretos extraídos dos autos.

A legislação penal prevê necessidade de quesitação e julgamento pelos jurados em relação às causas de diminuição ou aumento (art. 483, incisos IV e V, do CPP), exige o debate em plenário acerca das atenuantes e agravantes (art. 492, inciso I, alínea “b”, do CPP), mas não estabelece qualquer exigência de manifestação dos jurados quanto a fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (art. 492, inciso I, alínea “a”, do CPP).

Nesse sentido, “
cabe ao juiz (na sistemática do art. 492 do CPP) fixar a pena-base
e ponderar as agravantes e atenuantes, sem necessidade de quesitação desses elementos aos jurados. Todavia, quando tais circunstâncias judiciais ou legais corresponderem a uma qualificadora do delito, a quesitação é necessária
” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.737.903/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Dessa forma, não verifico suporte jurídico para a pretensão revisional, devendo ser mantida intacta a condenação e a dosimetria da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO IMPROCEDENTE a presente revisão

criminal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e julgar improcedente a presente revisão criminal.